Tribunal: STF
Processo: RMS 24336
Classe: RMS
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-04-29
Data de publicação: 2003-04-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE
SEGURANÇA. DESERÇÃO. ALEGAÇÃO IMPROCEDENTE DE ISENÇÃO DE PREPARO.
AGRAVO NÃO PROVIDO.
1.      Recurso ordinário eminentemente de ordem
civil, embora a pretensão tenha sido deduzida originariamente em
habeas corpus. Não- ocorrência de recurso em que se discute objeto
de ação penal pública. Preparo obrigatório.
2.      Inexistência de
lei que autorize a parte recorrente a deixar de efetuar o preparo.
        Agravo regimental a que se nega provimento.